Tribunal: TJDFT
Processo: 0701254-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701254-43.2020.8.07.0018 RECORRENTE: JOSÉ DE ALENCAR FERNANDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. PODER DE POLÍCIA. AUTOEXECUTORIEDADE E COERCIBILIDADE. 1. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa se a questão controvertida é objeto de prova eminentemente documental e há informações suficientes para a formação do convencimento do julgador. 2. O magistrado deve indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, especialmente quando a produção da prova requerida somente trará prejuízo à celeridade do processo. 3. Diante dos atributos do poder de polícia, somente é possível extirpar a possibilidade de a Administração Pública concretizar os seus atos quando o particular demonstrar a ausência de amparo legal ou quadro de abuso de poder. 4. A demolição de edificação irregular consolidada erigida em área pública e não passível de regularização, por órgão da Administração Pública, tem lugar depois de intimação demolitória prévia do particular, para que o faça no prazo de 30 (trinta) dias. Após o prazo estabelecido na intimação demolitória, caso o particular não tenha promovido a demolição, essa deve ser executada pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas, às custas do infrator (art. 133, § 1o, do Código de Edificações do Distrito Federal, e o artigo 161, § 2o, do Decreto Distrital no 39.272/2018). 5. A imediata demolição, independentemente de intimação demolitória, só é cabível na hipótese de obra inicial ou ainda em desenvolvimento, conforme o artigo 133, § 4o, do Código de Edificações do Distrito Federal, e o artigo 162, parágrafo único, do Decreto distrital no 39.272/2018. 6. Tratando-se de construção irregular em área pública não passível de regularização, intimado o particular para promover a demolição e constatada a sua inércia, a Administração Pública fica autorizada a promover a demolição, caso entenda necessário. É a concretização do poder-dever de polícia, dotado de autoexecutoriedade e coercibilidade. 7. Não demonstrado qualquer vício no ato demolitório, rejeita-se a pretensão declaratória de nulidade. 8. A tolerância da Administração Pública acerca da ocupação irregular de áreas públicas no Distrito Federal não mitiga a impossibilidade de regularização de área pública, tampouco viabiliza que o interesse particular se sobreponha ao interesse público, de forma que o tempo decorrido desde a ocupação não tem o condão de erigir direito em face do poder público. 9. “O direito constitucional à moradia, à dignidade da pessoa humana e à função social da propriedade deve ser interpretado em consonância com as demais garantias constitucionais referentes à adequada ordenação do solo e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.” (Acórdão 1235513, 07057972620198070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 10. A edificação foi construída de forma irregular e em área pública, sem licenciamento ou autorização, restando inviável a condenação do Poder Público a indenizar o particular que construiu de forma ilícita. Precedentes. 11. Preliminar rejeitada. Apelação não provida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXIII, e 6o, caput, todos da Constituição Federal, asseverando que o ato demolitório, no caso dos autos, implica ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, à função social da propriedade e ao direito à moradia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXIII, e 6o, caput, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar pela regularidade do ato demolitório no caso concreto, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos e na legislação infraconstitucional aplicável. Assim, além da incidência do enunciado 279 da Súmula do STF, registre-se que eventual ofensa ao texto constitucional só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012